Tribunal: TJDFT
Processo: 0709241-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO. PREPARO RECURSAL. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo interno interposto em face da decisão do Relator que não conheceu da apelação por ausência de preparo.
II. Questão em discussão.
2. 1. Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por inércia do Recorrente em comprovar sua hipossuficiência financeira, no prazo fixado pelo Relator.
2. 2. Não recolhimento do preparo recursal, ocorrência de deserção, não conhecimento do recurso de apelação monocraticamente pelo Relator.
III. Razões de decidir.
3. 1. Ausência de instrução do pedido de gratuidade com documentos que comprovem a hipossuficiência financeira do Recorrente.
3. 2. O preparo é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, por regra, quando exigido pela legislação, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção,
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática de não conhecimento da apelação mantida.
Tese de julgamento: “Indeferida a gratuidade de justiça e preclusa a decisão, não recolhido o preparo da apelação, no prazo fixado pelo Relator, ocorre a deserção, por consequência, não se conhece do recurso.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. art. 99, § 7o, 373, I, 1.015, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701734-09, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 13.12.2019.